Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-43.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014530-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), A. A. B. - CPF: 043.816.241-22 (AGRAVANTE), ELIANDRA DE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 876.515.991-87 (AGRAVANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ELIANDRA DE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 876.515.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO “HOMECARE” – MIOPATIA DE BETHLEM E/OU DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA DE ULLRICH – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO PARA PROIBIR A UNIMED/RÉ DE COBRAR VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA NO PERCENTUAL DE 30% - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COOPARTICIPAÇÃO NO CASO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não é cabível a cobrança de coparticipação no percentual de 30% para o caso de internação domiciliar se não há previsão contratual nesse sentido. 2. Segundo o STJ, a cobrança de coparticipação para tratamento de saúde é lícita, ficando vedada apenas “
nos casos de internação
(“homecare”)
, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias
” (REsp 1947036/DF, DJe 24/2/2022).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ABNNER ALMEIDA BORGES, representado por ELIANDRA DE FÁTIMA DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1021509-92.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, para determinar suspensão da cobrança de coparticipação em
home care
(cf. Id. nº 136329677).

O agravante alega que foi diagnosticado com
miopatia de Bethlem e/ou distrofia muscular congênita de Ullrich,
e, desde 24.11.2014, vinha realizando seu tratamento por meio de assistência domiciliar contínua, com ventilação de suporte intermitente, não invasiva, por ventilador Triology, por mascara nasal, durante o sono, e quanto apresenta cansaço, sem nenhuma cobrança de coparticipação, até que nos meses de fevereiro, abril e junho de 2022, recebeu cobranças, nos valores de R$ 272,51, R$ 538,21, R$ 712,76, que depois descobriu serem referentes coparticipação do Home Care, utilizado no período compreendido entre agosto a novembro de 2021.

Alega que as cobranças estão sendo praticadas sem a devida
“descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria o valor real da terapia e o real percentual cobrado sobre ela, o que impede que se verifique a exatidão e a regularidade da cobrança”.

Afirma que não possui condições de arcar com tais cobranças manifestamente onerosas, e sua genitora teme que o benefício seja cessado por inadimplemento.

Pede, sob esses fundamentos, “
sejam imediatamente suspensas todas as futuras cobranças a título de coparticipação em
home care
, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a serem adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; outrossim, que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente demanda, bem como se abstenha de promover a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de fixação de multa diária”
(cf. Id. nº 136329653).

A decisão vinculada ao Id. nº 137191696 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 140060674, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

O MP opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. n. 142684721).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da decisão agravada:

A controvérsia cinge-se sobre a cobrança abusiva de coparticipação relativa a utilização do serviço de home care, dos meses de fevereiro, abril e junho de 2022, realizados pela Unimed Cuiabá.

Observa-se não ser possível o atendimento da tutela nesta fase de cognição sumária, vez que apesar da parte autora afirmar que está sendo cobrada indevida a coparticipação dos meses de fevereiro, abril e junho de 2022, realizou o pagamento das referidas faturas. Ademais, não há como atender ao pedido para que o plano de saúde suspenda todas as futuras cobranças a título de coparticipação em home care e se abstenha de suspender o plano de saúde do autor, por ser pedido relacionado a faturas futuras o que poderá comprometer a estabilidade da demanda.

Além disso, é sabido que a cobrança sob a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida porque prevista em contrato e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98. Contudo, tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, o que a princípio não restou demonstrado nos autos, vez que a parte autora realizou o pagamento das faturas.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Por oportuno, cabe registrar que em caso de faturas futuras com suposto valor exorbitante de coparticipação, por serem prestações sucessivas, deverá a parte autora apresentá-las aos autos, devendo ser oportunizado o contraditório, posterior análise da tutela.

(...)”
(cf. Id. n. 136329677).

Extrai-se dos autos que o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os valores dispendidos pela operadora com custeio de consultas, e internação por transtornos psiquiátricos, e no percentual de 10% para exames e atendimentos ambulatoriais (cf. Id. nº 90058866).

No presente caso, a Unimed informou à parte autora que as cobranças discutidas no presente processo se referem a
“coparticipações das terapias (...) sendo o percentual de cobrança de 30%”
(cf. Id. n. 87220578 dos autos de origem), porém, como já dito, a cobrança nesse percentual só possui previsão contratual para o caso de consultas e internação por transtornos psiquiátricos, e o presente caso é de
miopatia de Bethlem
, ou
distrofia muscular congênita de Ullrich
.

Ademais, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, é “
vedada a coparticipação em percentual apenas em casos de internação e relativamente a eventos não referentes a saúde mental
” (AgInt no REsp nº 1.587.174/PR e REsp nº 1.566.062/RS).

A propósito da ilegalidade da cobrança de coparticipação em situações em que o Home Care é entendido como “
internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar
”, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a possibilidade de a operadora de plano de saúde cobrar coparticipação no caso de internação domiciliar; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. (...) 4. Distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo que, na hipótese dos autos, de acordo com o contexto fático delineado no acórdão recorrido, conclui-se tratar-se de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. 5.
O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/98)
. 6. Hipótese dos autos em que, foi estabelecida, contratualmente, a coparticipação da parte recorrida-beneficiária sobre o total das despesas arcadas pelo recorrente no caso de internação domiciliar em forma de percentual, razão pela qual conclui-se pela sua ilegalidade, até mesmo porque substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.947.036/DF – Rela. Ministra Nancy Andrighi – DJe de 24/2/2022 –
grifei
).

Portanto, há relevantes motivos para deferimento do pedido de suspensão dos valores cobrados pela agravada a título de coparticipação.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para deferir o pedido de antecipação de tutela, e determinar à agravada que se abstenha de promover a cobrança de valores a título de coparticipação relacionado aos serviços de Home Care utilizados pelo autor, no tratamento da
miopatia de Bethlem
, ou
distrofia muscular congênita de Ullrich.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023